Tribunal: STF
Processo: ARE 1598414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE DE TREZE ANOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO EM SUA EXTENSÃO CONHECIDA.
I. DO CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, com a decretação da perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) aferir eventual nulidade da condenação por violação ao art. 155 do CPP, em razão do uso exclusivo de elementos colhidos na fase investigatória, bem como por inobservância do procedimento legal de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP; (iii) identificar se há nulidade do procedimento investigatório em razão de contradições nos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial; (iv) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada exclusivamente pelo Ministério Público; (v) avaliar a eventual nulidade das provas produzidas em razão da quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular apreendido, diante da suposta devassa em seu conteúdo, ausência de relatório técnico pericial produzido por perito oficial e de código hash que assegure a integridade digital; (vi) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta imputada para sua modalidade tentada; (vii) avaliar, na hipótese de manutenção da condenação, se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se é cabível o afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo e (vii) analisar a viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do conjunto probatório coligido nos autos, especialmente pelos elementos produzidos na fase instrutória, os quais se mostram harmônicos com os dados oriundos da fase inquisitorial, notadamente: o reconhecimento firme e reiterado realizado pela vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida; o auto de apreensão lavrado; e o relatório de análise dos dados extraídos do aparelho celular pertencente ao investigado.
4. Não há qualquer razão para acoimar de inidôneos os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais constituemmeios de prova lícitos e ostentam a confiabilidade necessária para dar margem à condenação, mormente quando consentâneos com os demais elementos angariados na instrução..
5. As supostas contradições apontadas nos depoimentos dos policiais dizem respeito a aspectos periféricos e irrelevantes, como variações nos valores exigidos a título de resgate e imprecisões em detalhes da operação policial, não comprometendo a coerência e a solidez da narrativa central acerca da materialidade e da autoria do delito.
6. Os depoimentos das vítimas, prestados de forma coesa, firme e detalhada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmama dinâmica do crime, a identificação do agente e os meios utilizados na execução, sendo válidos e suficientes para embasar o juízo condenatório.
7. O reconhecimento do acusado pela vítima, ainda que informal, foi corroborado por outros elementos de convicção, não se configurando nulidade pela eventual inobservância do art. 226 do CPP.
8. A ausência de laudo técnico elaborado por perito oficial não acarreta nulidade da prova, uma vez que o art. 158-C do CPP estabelece a atuação do perito oficial como preferencial, e não exclusiva, sendo legítima a atuação dos policiais civis, que, na qualidade de agentes públicos com fé pública, produzem prova válida quando ausente qualquer indício de fraude ou má-fé.
9. A inexistência de código hash na análise da evidência digital não compromete, por si só, a validade da prova, especialmente diante da ausência de qualquer alegação ou demonstração concreta de adulteração, manipulação ou quebra da integridade dos dados extraídos.
10. A alegação de devassa ilegal no aparelho celular entre o momento da prisão e o registro formal da apreensão não se sustenta, pois não há indícios de diligência investigativa irregular no intervalo indicado, tampouco acesso indevido ao conteúdo do dispositivo, uma vez que as comunicações realizadas no período posterior à prisão são compatíveis com o exercício regular de direito, tendo o acusado utilizado o aparelho para contatar pessoas próximas e buscar assistência jurídica. No mais, o próprio acusado, em sede inquisitorial, confirma que foi informado de seu direito de contatar advogado e que desbloqueou o aparelho com sua digital apenas para efetuar uma ligação, não havendo indício de coação, violação de sigilo ou coleta indevida de dados naquele momento. Portanto, inexistem nos autos quaisquer sinais de quebra da cadeia de custódia, adulteração do conteúdo digital ou interferência indevida, sendo legítima a prova extraída e válida sua utilização como elemento de convicção.
11. A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.
12. Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunha dispensada e arrolada exclusivamente pelo órgão acusatório, haja vista que a desistência da ouvida não depende da concordância do réu, por constituir faculdade da parte.
13. Ouvir testemunha não é direito das partes na hipótese de omissão da defesa em propor a prova na ocasião prevista no processo penal, que muito bem define momentos de admissão, de produção e de avaliação da prova.
14. O crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do Código Penal, configura-se com a conduta de privar alguém de sua liberdade com a finalidade de obter vantagem econômica, sendo desnecessária a efetiva concretização dessa vantagem para a consumação do delito, por se tratar de crime formal.
15. As vítimas, de forma coerente e reiterada em todas as oportunidades em que foram ouvidas, confirmam que a liberdade foi restringida com o claro propósito de obter vantagem econômica, o que demonstra de forma inequívoca o elemento subjetivo do tipo penal.
16. A dinâmica dos fatos revela que a privação de liberdade teve início e se manteve com o propósito específico de obtenção de resgate, sendo irrelevante, para fins de consumação do delito, o insucesso do agente em concretizar o recebimento do montante exigido. Diante da presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 159 do Código Penal, revela-se incabível o pleito defensivo de desclassificação do crime para sua forma tentada.
17. Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, verificou-se que o julgador de primeiro grau apresenta fundamentação idônea e suficiente para a exasperação da reprimenda. A culpabilidade é corretamente valorada de forma negativa, diante do maior grau de reprovação social da conduta praticada por agente integrante da Polícia Militar, que, por sua condição funcional, possui o dever legal e ético de proteger a população e reprimir atos ilícitos, jamais praticá-los. Também foi corretamente valorada de forma negativa a circunstância do crime, uma vez que o réu efetuou disparo de arma de fogo com a intenção de intimidar as vítimas e evitar tentativa de fuga, expondo terceiros a risco, conduta que não integra o tipo penal de extorsão mediante sequestro, mas agrava o grau de periculosidade da ação.
18. O quantum de exasperação aplicado - correspondente a 1/8 (umoitavo) da pena mínima legal para cada circunstância judicial negativa - encontra-se de acordo com o parâmetro jurisprudencial consolidado no âmbito dos tribunais superiores, não havendo qualquer desproporcionalidade na fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
19. Não merece conhecimento o pleito de análise do pedido de afastamento da Súmula n.º 231 do STJ com vistas à fixação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que, na hipótese dos autos, o juízo de origem não fixou a pena-base no mínimo legal nem reconheceu a incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.
20. No que pertine ao regime inicial de cumprimento da pena, inobstante a elementar do tipo penal não ter influência em sua determinação, deve ser mantido o regime inicialmente fechado, por se mostrar adequado ao caso concreto e atender a previsão legal contida no art. 33, § 2°, alínea "a", §3º e art. 59, ambos do Código Penal, emrazão da existência de circunstância judicial desfavorável e em virtude das penas aplicadas.
IV. DISPOSITIVO
21. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, em sua extensão conhecida.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 159, § 1º, e 92, I, "b"; CPP, arts. 155, 226, e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 676.375/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.208.086/SP, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2023, DJe 18/05/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente